Tribunal: TJSP
Processo: 2162183-88.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de saldo remanescente – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pelo vistor oficial que se deve à data de atualização de ambas as contas – Conta realizada pelo perito judicial que se baseou naquilo que estava definido nos autos, confirmado por acórdão e era imodificável – Excesso de execução e erro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de saldo remanescente – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pelo vistor oficial que se deve à data de atualização de ambas as contas – Conta realizada pelo perito judicial que se baseou naquilo que estava definido nos autos, confirmado por acórdão e era imodificável – Excesso de execução e erro de cálculo – Inocorrência.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162183-88.2017.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO JURACI BIFFI E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162183-88.2017.8.26.0000 - Novo Horizonte 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO JURACI BIFFI E OUTROS
VOTO no 147.702
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação de saldo remanescente Diferença de
valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pelo vistor
oficial que se deve à data de atualização de ambas as contas
Conta realizada pelo perito judicial que se baseou naquilo que
estava definido nos autos, confirmado por acórdão e era
imodificável
Excesso de execução e erro de cálculo

Inocorrência.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão proferida a fls.
713/715 que rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou o laudo pericial de fls.
609/642.
Agrava o Banco do Brasil alegando, em síntese, excesso de execução.
A contraminuta está a fls. 895/900.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Na realidade, as razões recursais estão baseadas em alegações genéricas
acerca de excesso de execução em relação aos elementos da conta realizada pelo perito
judicial, no que se refere ao saldo remanescente do valor depositado.
Nitidamente, a decisão agravada observou que o laudo pericial, de fls.
609/642, se ateve ao quanto já havia sido definido em decisão proferida anteriormente e
confirmada por acórdão proferido a fls. 484/508 (transitado em julgado em 05/02/2016),
nos autos do agravo de instrumento no 2137974-60.2014.8.26.0000, quanto às questões
relativas à aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça; incidência dos juros remuneratórios mês a mês,
computados no cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença da ACP;
e termo inicial dos juros moratórios, a partir da data da citação efetuada nos autos da ação
coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162183-88.2017.8.26.0000 - Novo Horizonte 3/3
Verifica-se que os cálculos do perito judicial estão de acordo com as
aludidas diretrizes, e estabelecido isso, se pode afirmar inexistir excesso de execução, não
se evidenciando erro algum no cálculo da contadoria que merecesse ser corrigido, deixando
o agravante de apontar na conta constante do laudo quais parcelas do mesmo estariam
equivocadas e quais os valores específicos que deveriam ser lançados neste cálculo para
que os ajustes preconizados no agravo pudessem ser implementados.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator